Tribunal: TJMT
Processo: 1017143-83.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017143-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP - CNPJ: 08.337.437/0002-08 (APELADO), WANDER DUARTE E SOUZA - CPF: 109.179.931-87 (APELADO), GABRIEL COSTA LEITE - CPF: 693.230.381-72 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS - CPF: 506.081.001-10 (APELADO), ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI - CPF: 537.736.751-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. DILIGÊNCIAS REITERADAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.195/2021. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

2. Requerimento do recurso: (i) reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve inércia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) se a sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921 do CPC pode ser aplicada retroativamente a atos processuais praticados antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, exige a demonstração de inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, não se configurando pelo simples decurso do tempo.

5. A realização de diligências reiteradas para localização de bens do executado, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização de desídia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. A Lei n. 14.195/2021, que alterou a disciplina da prescrição intercorrente no art. 921 do CPC, não possui aplicação retroativa, devendo incidir apenas sobre atos e fatos processuais posteriores à sua vigência, em observância ao princípio do tempus regit actum e ao art. 14 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 487, II, 921, §4º; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, REsp 1.604.412/SC; STJ, REsp 2.166.287/PR.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1017143-83.2017.8.11.0041

APELANTE:
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

APELADOS:

BRASIL COMÉRCIO DE ACÉSSORIOS DA MODA - EIRELI – EPP E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de BRASIL COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DA MODA - EIRELI – EPP e OUTROS (proc. n. 1017143-83.2017.8.11.0041), julgou extinto o processo ante a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem ônus às partes.

Em suas razões, aduz que “
os atos processuais praticados nos presentes autos ocorreram sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021
”, que não pode ser aplicada retroativamente.

Afirma que também não há falar em prescrição a partir da vigência de tal lei, visto que a resposta negativa ao pedido de consulta junto aos sistemas integrados ao Poder Judiciário resultaram em resposta negativa apenas em 20/06/2022, “
devendo ser considerada essa a data inicial para contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo (art. 921, §4º do CPC)
”, que se encerrou em 20/06/2023, razão pela que o prazo prescricional trienal se encerraria apenas em 20/06/2026.

Cita, ainda, que está sofrendo sanção em razão da morosidade do Judiciário, que demorou aproximadamente 2 anos para analisar manifestação nos autos, e que, antes da sentença, realizou diligências que culminaram na localização de bens imóveis em nome dos executados, como comprovado nos autos.

Reque o provimento do recurso, com a reforma da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 347210549).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta pelo CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de BRASIL COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DA MODA - EIRELI – EPP e OUTROS (proc. n. 1017143-83.2017.8.11.0041), julgou extinto o processo ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, é cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verifica no caso em tela.

Inclusive, a própria sentença indica a atuação contínua da parte exequente na busca de bens dos executados: “
A primeira tentativa de constrição judicial, por meio do sistema SISBAJUD (então BACENJUD), ocorreu em 2018 (id. 9618862), sem completo êxito. Desde então, foram realizados diversos requerimentos de medidas constritivas, incluindo pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e solicitações de bloqueio de valores, todas infrutíferas/parcialmente frutíferas
”.

Para melhor contextualização, reproduzo a tabela contendo todos os atos e diligências requeridos pelo Recorrente, com as respectivas datas e ID dos autos, por ele apresentado em suas razões recursais, corroborando a ausência de inércia:

Para além disso, em homenagem à segurança jurídica, a jurisprudência assentou que as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas, aplicando-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor.

Na espécie, contudo, ao que se infere da sentença, o Juízo
a quo
considerou como termo inicial do prazo prescricional a primeira tentativa de constrição judicial por meio do sistema Bacenjud, sem êxito completo, ocorrida em 2018, aplicando a regra do §4º do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.195/2021, de forma retroativa, o que não se admite.

Nesse sentido, segue recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando a ausência de inércia da parte exequente sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021. 2. A recorrente alegou violação dos artigos 206, § 5º, I, do Código Civil, e 921, III, e 927, III, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, sustentando que os requerimentos infrutíferos para localização de bens não interrompem ou suspendem o prazo prescricional, sendo necessária a extinção da execução. 3. O Tribunal de origem concluiu pela diligência da parte exequente na busca pela satisfação do crédito, afastando a caracterização de inércia ou desídia, conforme o regime jurídico vigente à época dos atos processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida em execução de título extrajudicial, considerando atos processuais realizados sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, e se a nova sistemática introduzida por essa lei pode ser aplicada retroativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de 2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o mero lapso temporal para sua configuração. 6. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera, afasta a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente. 7. A Lei nº 14.195/2021, que desvinculou a prescrição intercorrente da inércia do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio do tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil. Súmula 83/STJ.

8. A alteração das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de 2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o mero lapso temporal para sua configuração. 2. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera, afasta a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A Lei nº 14.195/2021, que desvinculou a prescrição intercorrente da inércia do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio do tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 14, 921, III, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 22.08.2018; STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema Repetitivo 568; STJ, REsp 2.090.768/PR, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.756.834/SC, Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN 15.08.2025. (REsp n. 2.166.287/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026